Tribunal: STJ
Processo: 0810301-75.2020.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758231 - RN(2024/0368169-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: PNSN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RN000119A
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADORA
: ZELIA CRISTIANE MACÊDO DELGADO - RN002244
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
LEGISLAÇÃO LOCAL.
SÚMULA 283/STF.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SÚMULA 280/STF.
RECURSAIS APLICADOS EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
3. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é incabível. Aplicação da Súmula 280 do
Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
4. Não se mostra desarrazoada a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais recursais no percentual de 10% sobre o valor já arbitrado,
nos termos do
§ 11, do CPC, pois está em conformidade com a jurisprudência
art. 85,
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55878690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 0df1e07b-e2c2-4fc2-9198-4f38a0450b4c

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55878690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 0df1e07b-e2c2-4fc2-9198-4f38a0450b4c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758231 - RN(2024/0368169-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: PNSN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RN000119A
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADORA
: ZELIA CRISTIANE MACÊDO DELGADO - RN002244
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
LEGISLAÇÃO LOCAL.
SÚMULA 283/STF.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SÚMULA 280/STF.
RECURSAIS APLICADOS EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
3. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é incabível. Aplicação da Súmula 280 do
Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
4. Não se mostra desarrazoada a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais recursais no percentual de 10% sobre o valor já arbitrado,
nos termos do
§ 11, do CPC, pois está em conformidade com a jurisprudência
art. 85,
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55102744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:21
Código de Controle do Documento: 224d686e-eb71-484b-a850-dbea45d3ec62

Trata-se de agravo interno interposto por PNSN EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES S.A da decisão em que se conheceu do agravo para se conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, a ele se negar provimento.
Na decisão agravada, não foi reconhecida a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional (fls.
), foram aplicados, por analogia, os óbices das
1.370/1.371
Súmulas 280 e 283 do Supremo Tribunal Federal (fls.
), no tocante ao
1.371/1.373
cerne da insurgência recursal, e foram majorados os honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil (fl. 1.373).
art. 85,
A parte agravante alega que não incide a
no seu recurso,
Súmula 283/STF
pois, "ao afirmar que a área objeto do alvará de 2019 já havia sido tributada em 2015,
a parte recorrente impugnou diretamente o fundamento adotado pelo Tribunal de
"
origem, pois negou, em sua essência, a existência de prestação administrativa distinta
(fl. 1.389). Para tanto, defende que "não se pode exigir que o Recorrente impugne
isoladamente cada expressão utilizada no julgado, bastando que ataque, de forma
substancial, os fundamentos determinantes da decisão, como efetivamente ocorreu no
" (fl. 1.389).
caso concreto
Aponta que também não incide a
porque "
Súmula 280/STF,
o que se
" (fl. 1.391).
pretende ver examinado por este E. STJ prescinde de incursão em lei local
Nesse contexto, assevera que esta Corte, "em caso que versava igualmente sobre o
" (fl. 1.391).
do CTN, entendeu pela inaplicabilidade da
art. 165
Súmula 280/STF
Afirma que foram violados os arts. 165, I, do Código Tributário Nacional –
CTN (fls.
), bem como os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de
1.393/1.395
Processo Civil – CPC (fls.
).
1.395/1.397
Subsidiariamente, alega que deve haver a redução dos honorários
advocatícios sucumbenciais, ou mesmo a exclusão da majoração realizada com
fundamento no
§ 11, do CPC, pois "
art. 85,
foi aplicada de forma genérica, sem
qualquer análise concreta acerca da atuação profissional desenvolvida, limitando-se o
decisum a promover o acréscimo percentual de forma mecânica, em desconformidade
" (fl. 1.398), o que ocasionaria "
com a finalidade da norma
afronta aos princípios da
"
razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, razão pela qual deve ser revista
(fl. 1.398).
Requer que seja dado provimento ao recurso.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
1.404/1.407
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55102744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:21
Código de Controle do Documento: 224d686e-eb71-484b-a850-dbea45d3ec62

VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE proferiu o acórdão assim ementado (fls.
):
1.143/1.144
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE ALVARÁ DE
OBRA. LEI COMPLEMENTAR N°
PRAZO DE VALIDADE DE UM
55/2004.
ANO. APELANTE QUE INICIOU AS OBRAS APÓS EXPIRAR O PRAZO DE
VALIDADE DO ALVARÁ. EMISSÃO DE NOVO DOCUMENTO PARA
REALIZAÇÃO DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DO
TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei Complementar n°
traz disposição sobre os alvarás de
55/2004,
construção, especificando nos casos de reforma, ampliação e demolição, o
qual apresenta o prazo de validade de 01 (um) ano a partir da sua
expedição, após esse prazo pode ser expedido novo alvará com o
pagamento de novas taxas.
2. A lei especificou que em não sendo realizada a reforma dentro do
prazo deverá ser exigido a emissão de um novo alvará, bem como a
realização de um novo pagamento do tributo correspondente, não sendo
possível aproveitar o valor anteriormente pago.
3. Recurso conhecido e desprovido.

Não prospera a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque, da leitura do acórdão, vê-se que a prestação jurisdicional foi
dada na medida da pretensão apresentada. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE resolveu a controvérsia de forma fundamentada, não
havendo que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Isso porque a Corte local resolveu expressamente que a conduta do ente
tributante não seria ilegal, bem como rejeitou o argumento de que haveria pagamento
em duplicidade da taxa.
O Tribunal
considerou que o tributo de 2015 e o tributo de 2019
a quo
seriam relacionados a prestações distintas da administração pública, uma vez que,
diante da perda pela parte ora agravante do direito de uso do alvará de construção cuja
eficácia expirara, tinha sido necessária a emissão de um novo documento e,
consequentemente, com um novo pagamento do tributo.
Ressalto que o contraponto aos argumentos das partes não demanda a
citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de todos). É
suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao debate dos
autos, não fazendo sentido, assim, que se exija a pormenorização de cada tese jurídica
ou precedente trazido à baila, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse.
Está correta a decisão que, no ponto, afastou a alegada violação.
Documento eletrônico VDA55102744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:21
Código de Controle do Documento: 224d686e-eb71-484b-a850-dbea45d3ec62

Quanto ao mérito, no caso em questão, conforme anteriormente
mencionado, o Tribunal de origem decidiu que as taxas cobradas em 2015 e em 2019
seriam referentes a prestações distintas da administração pública, considerando-se
que, diante da perda do direito de uso do alvará de construção cuja eficácia tinha
expirado, seria necessária nova emissão do documento e novo pagamento do tributo.
Por ser oportuno, reproduzo o trecho correspondente, extraído do acórdão
recorrido (fls.
):
1.146/1.147
No caso dos autos, no ano de 2015 a parte apelante obteve junto ao
Município alvará de reforma e ampliação n°
bem como licença de
475/2015,
instalação n°
para a realização de reforma e ampliação de espaço
173/2015
físico, tendo o pagamento sido realizado.
Porém, a obra em questão não foi iniciada no ano em que foi liberado
alvará de construção, somente no ano de 2019 e com isso uma mudança no
projeto, o qual deu origem a um novo alvará de construção e,
consequentemente um novo valor da taxa de licença para executar a obra.
Desse modo, temos que a Lei Complementar n°
traz
55/2004,
disposição sobre os alvarás de construção, especificando nos casos de
reforma, ampliação e demolição, o qual apresenta o prazo de validade de 01
(um) ano a partir da sua expedição, após esse prazo pode ser expedido
novo alvará com o pagamento de novas taxas. Vejamos:
[...]
Sendo assim, diante da legislação exposta, verificar-se que a validade
do alvará de construção possui validade de 1 (um) ano contados da data da
sua expedição, contudo analisando os autos tem-se que a parte apelante
não iniciou a reforma dentro do prazo estabelecido em lei.
Além disso, a lei especificou que em não sendo realizada a reforma
dentro do prazo deverá ser exigido a emissão de um novo alvará, bem como
a realização de um novo pagamento do tributo correspondente, não sendo
possível aproveitar o valor anteriormente pago.
Ademais, não há que se falar em pagamento em duplicidade da taxa
de execução da obra, posto que a taxa emitida em 2015 e em 2019 referem-
se a distintas prestações da administração pública.
Desse modo, não restou configurada conduta ilegal do Município, ora
apelado pelo pagamento do tributo, posto que o contribuinte, ora apelante
perdeu o direito de uso do alvará de construção cuja eficácia foi expirada e,
com isso foi necessário a emissão de um novo documento com o novo
pagamento do tributo.

A peça recursal, todavia, não se insurge contra aquele fundamento,
limitando-se a afirmar que o segundo alvará de reforma e ampliação, expedido pela
municipalidade, contemplaria fração territorial tributada em alvará anterior, o que
ocasionaria
nestes exatos termos (fls.
):
bis in idem,
1.229/1.230
[...] o bis in idem se deve ao fato de que os aproximados 90m2
referentes ao Alvará no
engloba os cerca de 55m2 tributados no
55/2019
Alvará n
mas o Fisco Municipal cobrou este recorrente como se
457/2015,
fossem áreas independentes.
Documento eletrônico VDA55102744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:21
Código de Controle do Documento: 224d686e-eb71-484b-a850-dbea45d3ec62

[...]
No caso em análise, a restituição parcial deve acontecer em razão do
fato gerador efetivamente ocorrido, que diz respeito a ampliação de uma
mesma área, ou seja, o que efetivamente ocorreu foi que o Município de
Natal cobrou 2 (duas) vezes a mesma área a ser reformada, pois o Alvará de
Reforma e Ampliação no
contempla fração territorial já tributada
55/2019
através do Alvará de Reforma e Ampliação de no
conforme já
475/2015,
explicado detalhadamente no presente tópico.

Não é possível afastar, assim, a incidência, por analogia, da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece: "é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
"
suficiente e o recurso não abrange todos eles.
A decisão agravada também não conheceu do recurso especial porque a
reforma do acórdão demandaria o reexame de legislação local.
Em nova análise do presente caso, vê-se que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE decidiu nestes termos (fls.
):
1.146/1.147
No caso dos autos, no ano de 2015 a parte apelante obteve junto ao
Município alvará de reforma e ampliação n°
bem como licença de
475/2015,
instalação n°
para a realização de reforma e ampliação de espaço
173/2015
físico, tendo o pagamento sido realizado.
Porém, a obra em questão não foi iniciada no ano em que foi liberado
alvará de construção, somente no ano de 2019 e com isso uma mudança no
projeto, o qual deu origem a um novo alvará de construção e,
consequentemente um novo valor da taxa de licença para executar a obra.
Desse modo, temos que a Lei Complementar n°
traz
55/2004,
disposição sobre os alvarás de construção, especificando nos casos de
reforma, ampliação e demolição, o qual apresenta o prazo de validade de 01
(um) ano a partir da sua expedição, após esse prazo pode ser expedido
novo alvará com o pagamento de novas taxas. Vejamos:
[...]
Sendo assim, diante da legislação exposta, verificar-se que a validade
do alvará de construção possui validade de 1 (um) ano contados da data da
sua expedição, contudo analisando os autos tem-se que a parte apelante
não iniciou a reforma dentro do prazo estabelecido em lei.
Além disso, a lei especificou que em não sendo realizada a reforma
dentro do prazo deverá ser exigido a emissão de um novo alvará, bem como
a realização de um novo pagamento do tributo correspondente, não sendo
possível aproveitar o valor anteriormente pago.
Ademais, não há que se falar em pagamento em duplicidade da taxa
de execução da obra, posto que a taxa emitida em 2015 e em 2019 referem-
se a distintas prestações da administração pública.
Desse modo, não restou configurada conduta ilegal do Município, ora
apelado pelo pagamento do tributo, posto que o contribuinte, ora apelante
perdeu o direito de uso do alvará de construção cuja eficácia foi expirada e,
com isso foi necessário a emissão de um novo documento com o novo
pagamento do tributo.
Documento eletrônico VDA55102744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:21
Código de Controle do Documento: 224d686e-eb71-484b-a850-dbea45d3ec62

Diferente da alegação da parte ora agravante, PNSN EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPACOES S.A, a questão controvertida foi decidida com fundamento em
legislação local, qual seja, a Lei Complementar municipal
ao se dispor que,
55/2004,
ultrapassado o prazo de validade do alvará de construção (um ano a partir da sua
expedição), poderia ser expedido novo alvará com o pagamento de novas taxas, não
sendo possível aproveitar o valor anteriormente pago.
Está correta a decisão que também não conheceu do recurso especial
devido à incidência, por analogia, da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, não se mostra desarrazoada a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais recursais no percentual de 10% sobre o valor
já arbitrado, nos termos do
§ 11, do CPC, pois está em conformidade com a
art. 85,
jurisprudência deste Tribunal.
Confiram-se os precedentes ilustrativos a seguir:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS.
CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. SÚMULA N. 284 DO STF.
DEFICIÊNCIAS DAS RAZÕES RECURSAIS. COMPLEMENTAÇÃO OU
CORREÇÃO
NA
INSURGÊNCIA
INTERNA.
DESCABIMENTO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ADEQUAÇÃO
DO PATAMAR AO ENTENDIMENTO DAS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3. As Turmas que integram a Primeira Seção, salvo situação
excepcional, não demonstrada no caso concreto, têm adotado o patamar de
10% (dez) por cento, sobre o valor arbitrado na origem, para elevação dos
honorários recursais, na forma do
§ 11, do CPC, respeitados os
art. 85,
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
4. Agravo interno parcialmente provido para reduzir os honorários
recursais, fixados nesta Corte Superior, em razão da interposição do agravo
em recurso especial, para 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na
origem, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 1.571.906/RJ,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2024,
19/11/2024.

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTAÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS
RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
COM EFEITO MODIFICATIVO.
[...]
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos, para
majorar em 10% (dez por cento) o valor dos honorários de sucumbência já
arbitrado na origem, nos termos do
§ 11, do CPC, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o desse dispositivo.
Documento eletrônico VDA55102744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:21
Código de Controle do Documento: 224d686e-eb71-484b-a850-dbea45d3ec62

5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo.
(EDcl no
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 2.097.730/DF,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL.
CPC/2015.
EXAME.
INVIABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
MAJORAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
[...]
4. Nos termos do
§ 11, do
o tribunal, ao julgar
art. 85,
CPC/2015,
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso,
o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da
fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
5. Hipótese em que a majoração dos honorários na origem para 12%
sobre o valor da causa não se mostra desarrazoada.
[...]
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.902.013/AP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2022,
15/9/2022.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55102744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:21
Código de Controle do Documento: 224d686e-eb71-484b-a850-dbea45d3ec62

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.758.231 / RN
Número Registro: 2024/0368169-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08103017520208205001 8103017520208205001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PNSN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RN000119A
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADORA : ZELIA CRISTIANE MACÊDO DELGADO - RN002244
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS - TAXA DE
LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PNSN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RN000119A
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADORA : ZELIA CRISTIANE MACÊDO DELGADO - RN002244
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55854476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:51:10
Código de Controle do Documento: 2d519867-58a4-4743-ae92-bc041c8b70a8

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:51:10
Código de Controle do Documento: 2d519867-58a4-4743-ae92-bc041c8b70a8